Tribunal: TJPA
Processo: 0029783-70.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029783-70.2019.8.14.0401

APELANTE: JOEL JOSIAS DE OLIVEIRA PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 129, § 9º, DO CP
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABIMENTO. RECUSA QUE DEVE SER FEITA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PERANTE O JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IM
PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
O instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos
;

2. A recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo apenado na audiência admonitória perante o Juízo da Execução.

3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de junho e término em 03 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

JOEL JOSIAS DE OLIVEIRA PIEDADE
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou a
pena de 06 (seis) meses de detenção,
em
regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no
artigo 129, § 9º, do CP
, tendo sido suspensa a execução da pena pelo prazo de 02 anos:
“com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades. c) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e d) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero (Programa “Gênero e Violência”, na universidade UNAMA-Alcindo Cacela).”

Relata a denúncia que, no dia 20/09/2019, o acusado chegou à loja de conveniência em que a vítima estava e começou a agredi-la com um tapa no rosto, bem como a enforcou, deu um soco em sua cabeça e, inclusive, desferiu chutes em sua perna, pois estava com ciúmes em razão de ter descoberto que ela havia se relacionado com um amigo dele. Durante as agressões iniciais, o réu pegou o celular da vítima e tentou acessá-lo, levando para o carro dele, razão pela qual ela entrou no veículo para recuperar o aparelho. Ocorre que, neste momento, além de quebrar o telefone da vítima, o acusado reiniciou as agressões contra ela, desferindo novos socos, tapas e puxões de cabelo, enquanto conduzia o seu carro em direção à casa de Patrícia, impedindo-a que saísse do veículo, pois segurava forte em seu braço. A irmã da vítima foi avisada por vizinhos sobre o que estava acontecendo e foi até o veículo do acusado, que estava parado nas proximidades, de modo que conseguiu ajudar Patrícia se desvencilhar
.

Em
razões recursais (ID
13116326 – Págs. 119/126
),
requer a defesa a substituição da suspensão condicional da pena, sob alegação de que o apelante
em regime aberto não pode cumprir uma pena além da que lhe foi imposta, cabendo a ele o direito de escolha entre cumprir a pena em regime aberto ou frequentar curso e comparecer semanalmente na vara em que foi julgado para comprovar que está residindo na comarca, trabalhando ainda que informalmente e etc.

Alega que a suspensão de cumprimento da pena, ou seja, a substituição por medidas alternativas, é também cumprimento de sentença, tanto que o Código Penal, menciona que após o cumprido o período de prova, declara-se extinta a punibilidade pelo cumprimento de sentença.

Afirma que ao se aplicar a suspensão condicional da pena, por penas alternativas, estas devem ter um caráter mais brando de cumprimento de pena e não uma exasperação da mesma como ocorre no caso ora combatido.

Dessa maneira, requer que o acusado possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua residência ou; que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa ou; que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Em
contrarrazões (ID 13116328 - Págs. 127/132),
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
improvimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo réu.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada
substituição da suspensão condicional da pena.

A defesa requer a substituição da suspensão condicional da pena, sob alegação de que o apelante
em regime aberto não pode cumprir uma pena além da que lhe foi imposta, cabendo a ele o direito de escolha entre cumprir a pena em regime aberto ou frequentar curso e comparecer semanalmente na vara em que foi julgado para comprovar que está residindo na comarca, trabalhando ainda que informalmente e etc.

Alega que a suspensão de cumprimento da pena, ou seja, a substituição por medidas alternativas, é também cumprimento de sentença, tanto que o Código Penal, menciona que após o cumprido o período de prova, declara-se extinta a punibilidade pelo cumprimento de sentença.

Afirma que ao se aplicar a suspensão condicional da pena, por penas alternativas, estas devem ter um caráter mais brando de cumprimento de pena e não uma exasperação da mesma como ocorre no caso ora combatido.

Dessa maneira, requer que o acusado possa cumprir a pena aplicada (regime aberto) em sua residência ou; que lhe seja concedido o direito de cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa ou; que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Tal pretensão
não merece prosperar
.

In casu
, observei que o magistrado singular, ao deferir ao ora apelante o benefício da suspensão condicional da pena, nos moldes dos
artigos 77 e 78, do Código Penal
, assim determinou:

“(...) Considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos. Entendo desnecessária a aplicação em desfavor do acusado, de quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1° do art. 78, do CP. Assim, com base no § 2° do referido artigo, substituo a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente: a) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo; b) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades. c) obrigação de comunicar o juízo qualquer alteração do seu endereço residencial; e d) por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero (Programa “Gênero e Violência”, na universidade UNAMA-Alcindo Cacela).”

O instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) anos.

A Lei nº 7.210/84, aplicada ao caso por força do disposto no art. 2º, parágrafo único, dispõe em seu art. 66, inciso III, alínea
“d”
, que compete ao Juiz de Execução decidir sobre suspensão condicional da pena, assim como alterar a forma de execução para ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho, nos termos do disposto no artigo 149, inciso III, parágrafo primeiro.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECUSA EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação jurisprudencial, em se tratando de violência cometida contra a mulher, a versão da vítima ganha especial relevo e credibilidade para fundamentar a condenação. 2. Constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa que não resulte em lesão corporal. No caso dos autos, o réu praticou vias de fato contra a vítima ao desferir um tapa em seu rosto e ao bater em sua cabeça com uma espada de madeira. 3. O crime de ameaça se consuma no momento em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não sendo exigível, para a sua caracterização, que o agente pretenda efetivar a ameaça. 4
. Carece de interesse de agir o pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não realizada audiência admonitória, na qual as condições serão expostas pelo juiz ao réu e este poderá aceitá-las ou não
. Havendo recusa do "sursis", este perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade no regime inicial fixado na sentença. 5. Recurso desprovido. (TJDFT - Acórdão n.825206, 20140610069285APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/2014, Publicado no DJE: 28/10/2014. Pág.: 94)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA CONTRA ESPOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PROMESSA DE CAUSAR MAL GRAVE E INJUSTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima e o interrogatório do acusado foram consonantes entre si, o que atesta a validade da palavra da vítima. 2. Verificando-se que as ameaças proferidas pelo acusado em discussões com a vítima, ao afirmar que "você vai pagar muito caro, vou te derrubar de qualquer jeito, vou te deixar arrastando no chão", foram eficazes para causar intimidação e abalo do estado psíquico da ofendida, incide a conduta do apelante no artigo 147 do Código Penal. 3.
Não há interesse de agir no pedido de exclusão da suspensão condicional da pena quando esta foi aplicada de acordo com os ditames legais e ainda não se realizou a audiência admonitória perante o Juízo das Execuções Penais. Com efeito, nesta audiência as condições serão expostas ao réu, que poderá aceitá-las ou não. Caso não as aceite, o sursis perderá seu efeito e será executada a pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), c/c os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, assim como a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos. (TJDFT - Acórdão n.818313, 20131210065863APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 229)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). STJ. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DIREITO SUBJETIVO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.
1. (...). 3.
Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena, podendo aceitar ou não suas condições, em audiência admonitória perante o Juízo da Vara das Execuções Penais
. 4. Recurso provido.
(TJ-DF 07111306720208070003 DF 0711130-67.2020.8.07.0003, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

É o entendimento também desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DAS IMPOSIÇÕES DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
: NÃO ACOLHIDO.

A RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, CASO ENTENDA SER TAL BENEFÍCIO MAIS GRAVOSO DO QUE O DESCONTO DA SANÇÃO CORPORAL A ELE IMPOSTA, DEVE SER MANIFESTADA PELO ORA APELANTE EM SEDE DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PERANTE O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRECEDENTES.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO DO POR DANO MORAL OU SUA REDUÇÃO
: IMPOSSIBILIDADE.

EM CASO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE, COMO É O CASO DAS INFRAÇÕES PRATICADAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DIANTE DA ANGÚSTIA, DO CONSTRANGIMENTO E DO ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDOS PELA VÍTIMA, CARACTERIZADO ENCONTRA-SE O DANO DE NATUREZA MORAL, ABARCADO PELO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CPP COMO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA NA ESFERA CRIMINAL.

COMO NÃO HÁ PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO DO DANO MORAL, O VALOR MÍNIMO DEVE SER ARBITRADO SEGUNDO OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NÃO PODENDO SER IRRISÓRIO NEM FONTE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, EXERCENDO FUNÇÃO REPARADORA DO PREJUÍZO E DE PREVENÇÃO DA REINCIDÊNCIA DA CONDUTA LESIVA.

DESTA FORMA, TENDO SIDO FIXADO O VALOR DO DANO MORAL EM 01 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO, EM ATENÇÃO AO CASO CONCRETO, NÃO VERIFICO QUALQUER ILEGALIDADE A SER SANADA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(Processo nº
0803106-96.2021.8.14.0401, Relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 06.02.2023).

Ademais, transcrevo brilhante entendimento do Procurador de Justiça:
“
uma vez que o Magistrado, ao contrário de causar prejuízo à defesa, resguardou direito subjetivo do réu, garantindo-lhe o seu direito a um benefício previsto em lei, sem óbice a que, na fase de execução da pena, quando ouvido em audiência admonitória, tenha oportunidade de abdicar da benesse e optar pelo cumprimento da pena.”

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial,
conheço
do recurso, e
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
26
de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023